Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-60.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-60.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: AVANI DE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
RECURSO DA AUTORA
. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) ADEQUADO AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
RECURSO DO BANCO RÉU
. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DE 31/03/2021. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI Nº 14.905/2024.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO

TEMPUS REGIT ACTUM.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. SENTENÇA RETOCADA. PROVIMENTO EM PARTE PARA
AMBOS OS RECURSOS
DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por ambas as partes em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais. A autora busca ajustar o termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais para a data do evento danoso. O banco réu, por sua vez, questiona a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a aplicação dos índices de correção e juros previstos pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) no recurso da autora, estabelecer o termo inicial dos juros de mora na condenação por danos morais;

(ii) no recurso do banco réu, definir o alcance da modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS quanto à devolução de valores indevidamente descontados, além da aplicação de novos critérios de correção monetária e juros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No recurso da autora,
m
antém-se o valor arbitrado para danos morais (R$ 6.000,00), por ser adequado aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes desta Turma Julgadora.

4.
R
econhece-se que a responsabilidade do banco réu é extracontratual, configurada pela ausência de comprovação da regularidade da contratação. Por força da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, correspondendo ao primeiro desconto indevido (fevereiro de 2020).

5.
N
o recurso do banco réu, aplica-se a modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS, que estabelece devolução simples para pagamentos realizados até 30/03/2021 e devolução em dobro para pagamentos realizados a partir de 31/03/2021, independentemente de má-fé.

6.

Quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, observa-se o princípio do
tempus regit actum
: utiliza-se o INPC até 31/08/2024, e a partir de 01/09/2024, aplica-se o IPCA combinado com a taxa SELIC, conforme novos critérios legais.

7.
N
o que se refere aos honorários advocatícios, a manutenção do percentual de 15% sobre o valor da condenação se mostra adequada.
E
mbora o apelante alegue tratar-se de causa de menor complexidade, é preciso considerar o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, que atuou de forma diligente em todas as fases processuais,
além disso
, a natureza e importância da causa, que envolve descontos em benefício previdenciário, justificam a fixação acima do patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese
s
de julgamento
:

“
Os juros de mora na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

“
A devolução de valores descontados indevidamente deve ser simples para pagamentos realizados até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos a partir de 31/03/2021, conforme modulação do EAREsp nº 676.608/RS.”

“
Aplicam-se os índices de atualização monetária e juros previstos pela Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência (01/09/2024), observando-se o
índice do
INPC
definido em sentença
até 31/08/2024.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.950.380/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 14/09/2023; TJ/BA, Apelação nº 8000849-12.2019.8.05.0208, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 24/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8000022-60.2021.8.05.0198
,

em que são apelante/apelada
AVANI OLIVEIRA CAMPOS
e
apelante/apelado

ITAÚ UNIBANCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo da autora e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo da ré
.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA